Tribunal: TJPA
Processo: 0049498-92.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049498-92.2015.8.14.0028

APELANTE: ALEX RODRIGUES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I E II,
DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. 1.1)
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, relatório de missão, auto de apresentação e apreensão, e auto de entrega, bem como pelo depoimento extrajudicial da vítima, devidamente corroborado pelo depoimento judicial de um guarda municipal que participou da diligência seguinte ao ocorrido. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. 1.2) Vítima que já conhecia o acusado de antes do fato delituoso, na medida em que tinha parentes vizinhos dele e sabia, inclusive, o seu apelido, o que representa um
distinguishing
em relação à nova orientação do STJ acerca do reconhecimento pessoal ou fotográfico em desconformidade com o art. 226, do CPP, decorrente do julgamento do HC 598.886/SC, pois minimiza os riscos de um reconhecimento falho. Precedente do STJ. - 2
)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA. A prova oral carreada aos autos comprovou que o apelante praticou a ação delituosa com emprego de arma de fogo, a qual, em que pese não tenha sido apreendida e periciada, restou evidenciada através de outros meios de prova.
Inteligência da Súmula 14 do TJE/PA.
– 3) DE OFÍCIO, REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS REFERIDAS MAJORANTES. Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 3/8 (três oitavos), mostra-se imperiosa a redução para a fração mínima, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. Inteligência da Súmula 443, do STJ. Mantido o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADA A FRAÇÃO REFERENTE ÀS MAJORANTES PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO), PELO QUE SE REDIMENSIONA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALEX RODRIGUES DE SOUSA
(ID – 4357888), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID – 4357887),
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II,

do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o apelante a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o

decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões (ID – 4357889), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4357890), pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4357881) que, no dia 14/07/2015, por volta das 20h00m, em frente à Caixa Econômica Federal da Velha Marabá, Município de Marabá, o acusado, ora apelante, juntamente com outro nacional não identificado, chegou, de inopino, em uma motocicleta Honda Titan 150, cor preta, e, de posse de uma arma de fogo, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular SAMSUNG GALAXY YOUNG 2 da vítima Wanderson Lopes da Silva.

Aduz que, o ofendido reconheceu o recorrente, o qual morava na Vila do Rato, próximo a alguns parentes seus, e que este era o garupa da motocicleta, pessoa que desceu e apontou a arma de fogo para ele, bem como que o meliante, perante a autoridade policial, negou a autoria do crime, apesar de estar de posse do telefone subtraído.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 4357887)
, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, relatório de missão, auto de apresentação e apreensão, e auto de entrega, todos constantes do ID – 4357880.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada por meio dos documentos suso mencionados e da prova oral carreada aos autos, mormente depoimento extrajudicial da vítima (ID – 4357880), a qual, inclusive, faleceu antes de depor em juízo, corroborado pelo depoimento judicial de uma testemunha, constante de mídia digital juntada no ID – 4357885.

Em sede inquisitorial, a vítima WANDERSON LOPES DA SILVA relatou:
“(...)
QUE na noite de ontem, por volta das 20h, foi assaltado em frente ao Banco Caixa Econômica, no bairro da velha Marabá, por dois indivíduos numa motocicleta HONDA/TITAN 150 PRETA, sem placa
; QUE estes indivíduos se aproximaram na motocicleta e o garupa desceu e anunciou o assalto;
QUE o garupa estava armado e é um indivíduo conhecido por ‘Gordinho’
; QUE o motorista estava de capacete e não conseguiu identificar;
QUE os indivíduos roubaram um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy Young 2 DUOS, número 94 – 99290 5982, cor branca
; QUE, na ocasião, os criminosos também levaram a carteira de identidade, CPF e a sua carteira de reservista; QUE ‘gordinho’ mora bem na entrada da Vila do Rato, em uma casa de alvenaria, cor branca e portão preto;
QUE conhece ‘Gordinho’, porque tem parentes que moram perto da casa do mesmo
; (...)
QUE quem lhe apontou a arma foi ‘Gordinho’
; QUE não sabe precisar qual era a arma, mas acredita que era um revólver calibre 38.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha RÔMULO PASSOS SOARES, guarda municipal, afirmou que o ofendido viu o apelante posteriormente à data do fato e, na ocasião, o chamou, quando estava fazendo ronda, sendo que abordou o acusado e o levou até a delegacia, juntamente com a vítima dentro da viatura. Disse, ainda, que o ofendido afirmou que estava caminhando, quando o recorrente passou na garupa de uma moto, portando uma arma de fogo, e levou o celular daquele, o que foi negado pelo denunciado.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima na fase de inquérito policial se mostrou congruente e harmônica com o depoimento judicial de um guarda municipal que participou da diligência seguinte ao ocorrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALORAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova
.
A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de ROUBO
. Declinada a materialidade e autoria delitiva a condenação do réu se impõe.”
(TJ/SE, APR 0008847-88.2018.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 30/04/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II)
. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I –
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
. II – Apelo improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ademais, vale destacar que o fato do ofendido já conhecer o apelante de antes do fato ora sob análise, pois tem parentes que moram perto da casa dele e até mesmo afirmou à polícia o apelido dele (“Gordinho”), serve para fazer um
distinguishing
em relação ao HC 598.886 / SC, em que o STJ definiu que qualquer reconhecimento pessoal ou fotográfico que não siga estritamente o preconizado no art. 226, do CPP.

Isto porque, tal fato minimiza os riscos de um reconhecimento falho, como entende a Corte Superior, em julgado recentíssimo, a saber:

“RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP
, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal,
o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho
.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.”
(STJ, REsp 1.969.032 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 17/05/2022) (grifo nosso)

Assim sendo, tendo em vista que o depoimento extrajudicial da vítima foi corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como que o reconhecimento feito por ela é válido, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2 -

DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Igualmente improcedente, pois, como suso mencionado, a prova oral carreada aos autos comprovou a aludida causa de aumento, uma vez que a vítima asseverou ter visto o apelante em poder de uma arma de fogo no evento delituoso, o que foi corroborado por uma testemunha ouvida em sede judicial.

Insta repisar que, ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como se deu na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos depoimentos e foi devidamente fundamentado pela magistrada sentenciante, de modo que, assim, se torna

impossível o afastamento da majorante prevista, à época, no art. 157, §2º, I, do CP, a qual, portanto, deve ser mantida.

Aliás, tal entendimento restou sumulado por esse E. Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Em que pese o tema repetitivo 991/STJ -
cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva -
tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão,
em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que, entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema
,
tendo em vista que

o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante não será idêntico a casos decididos no futuro
, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Nada obstante, ressalta-se que, com o advento da
novatio legis
, a majorante referente à violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CP, o qual prevê o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, no presente, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica ao acusado.

Desta feita, considerando que, na primeira e segunda fases da dosimetria penal, a pena arbitrada ao recorrente ficou no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, passo à análise da majorante tratada neste tópico e daquela referente ao concurso de pessoas.

Na terceira etapa do cálculo da pena, entendo que deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, do CP), uma vez que não foi apresentada pelo juízo de piso justificativa concreta para a utilização da fração de 3/8 (três oitavos), aplicada na sentença.

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado na Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Assim,
DE OFÍCIO, aplico a fração de 1/3 (um) terço na fase derradeira
, pelo que
redimensiono a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, modifico a fração referente às majorantes para o mínimo legal de 1/3 (um terço), pelo que redimensiono a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 09/11/2022